Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. ALTO PODER LESIVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTERMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo entorpecente para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinava à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.

2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III. O art. 42 da lei de Drogas (11.343/06) permite que o juiz, na fixação das penas, considere, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Revendo o anterior posicionamento para me adequar ao entendimento majoritário, tenho que a análise da quantidade e da natureza da droga devem ocorrer simultaneamente para justificar a exasperação da pena-base.

IV. É adequada a incidência da causa de aumento mencionada, pois a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da demonstração de que os estudantes eram os destinatários da venda dos entorpecentes, porque, quanto maior for a aglomeração de pessoas, o traficante tem o potencial de atingir uma quantidade maior de usuários.

3. Apelo parcialmente provido.